Tribunal: TJDFT
Processo: 0721844-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Contravenção de vias de fato e crime de resistência. Prisão Preventiva. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto do paciente. Decreto prisional visando a resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Paciente reincidente e em cumprimento de pena em regime semiaberto. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Constrangimento ilegal inexistente. Impetração admitida; ordem denegada.